Tribunal: TJMT
Processo: 1011844-03.2021.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011844-03.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LICIOMAR DIVINO DA COSTA - CPF: 836.042.351-20 (APELADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –
CCB
– FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –

ENCARGOS MORATÓRIOS
–

ABUSIVIDADE CONSTATADA
– JUROS DE MORA EXORBITANTES – LIMITAÇÃO DEVIDA – 1% AO MÊS –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO INDEVIDA – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – JUSTO PERCENTUAL ARBITRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos
do enunciado nº 297 da Súmula do ST
J
o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

2. Na hipótese, restou verificada a abusividade dos
juros de mora
contratados, uma
vez que
fixados
acima d
o limite de 1% ao mês, de acordo com a Súmula 379 do STJ e entendimento externado no Recurso Especial 1.061530/RS, sob o regime dos recursos repetitivos
, o que viola os
termos dos art
igos
39, V e 51, IV e § 1º, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor
.

3.
A
manutenção da sentença, com o não provimento do recurso de apelação interposto
pelo recorrente
, importa na majoração do ônus sucumbencial, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação cível interposto por
Banco Votorantim S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo d
a

1
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças
,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
ação
revisional de contrato
,
ajuizada em face de
Banco
Toyota do Brasil

S/A
,
para
reduzir os juros de mora
de 8,10% a.m. para 1% a. m. e 12% a.a., para o período de

inadimplência;
condenar

a
requerida na restituição simples
,
de valores eventualmente pagos nos quais incidiram juros de mora superiores a 1% a.m. ou 12% a.a., devendo incidir juros de mora no percentual de 1% a.m. a contar da citação (25/04/2022) e correção monetária a partir de cada desembolso pelo INPC, tudo a ser calculado em liquidação de sentença e mediante o abatimento ao débito em aberto, se for o caso
; manter
inalterados os demais itens pactuados, especificamente, a cobrança do seguro, a tarifa de registro de contrato, a tarifa de cadastro, a tarifa de avaliação, os juros remuneratórios e a capitalização de juros.
Por conseguinte, entendeu a
sucumbência recíproca
e condenou
as partes
ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
que fixou em
10% sobre o valor da causa, devendo
a autora suportar
o importe de 85%
e o requerido
15%, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignado, o banco apelante
aduz
, em síntese,
a legalidade
dos encargos moratórios contratados.

Pugna pela redução dos honorários de sucumbência.

Ao final pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 2276087163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na exordial relata
o
requerente que
em
03/01/2020
, celebrou contrato de
financiamento
, Cédula de Crédito Bancário de nº 531711187 (id 227606769), para
aquisição de um veículo Honda City
L
X
, ano/modelo 2013/2013, no valor de R$

40.000,00, todavia, discorda das condições pactuadas e ressalta que no momento da contratação foram prestadas informações mínimas, tais como valor da prestação e quantidade de parcelas.

Questiona diversas cláusulas do contrato e pede a revisão.

A sentença julgou parcialmente procedente
os pedidos de revisão.

R
eside a controvérsia
nos encargos moratórios revisados e nos honorários de sucumbência fixados
.

D
e início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente
.

No tocante aos
encargos moratórios
, tem razão
a
recorrente.

Com efeito, na forma estipulada no contrato
(id
227606792
– pág. 0
9
)
, como se vê especificamente na cláusula “
I
”, observa-se a cumulação dos encargos da mora, o que
corresponde a dupla sansão, configurando cumulação indevida
:

Percebe-se na forma estipulada que os encargos se encontram extremamente desproporcionais, pois se apura a incidência de juros remuneratórios como encargo de mora, para o período de inadimplência, que faz vezes de comissão de permanência, cumulado com a atualização monetária, juros moratórios e multa sobre o valor total do débito, o que corresponde a dupla sanção, configurando cumulação indevida.

Muito embora não constitua cláusula potestativa, é vedada a sua cobrança, no período de inadimplência do consumidor, cumulada com juros moratórios, correção monetária e multa contratual.

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se infere dos verbetes das Súmulas
: 30, 294, 296 e 472
do Superior Tribunal de Justiça
.

Desta feita, razoável
que conste punição consubstanciada em encargo à inadimplência, como forma de privilegiar o mutuário que mantem seus
pagamentos em dia, e, consequentemente, de desestimular o descumprimento do contrato.

Entretanto, tais encargos não podem ser exorbitantes a ponto de impossibilitar o mutuário a adimplir a dívida, causando sua insolvência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP – TARIFA DE CADASTRO – VALOR ADEQUADO À MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES EM ATRASO – ENCARGO SEMELHANTE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDADA A CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E MULTA – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDA – SÚMULA 472 DO STJ – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E SEGURO – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP). Se não demonstrada a prestação do serviço, o valor deve ser restituído ao consumidor. Mantém-se o valor cobrado pela tarifa de cadastro quando adequado à média de mercado. A previsão de “Juros Remuneratórios para Operações em Atraso” é similar à comissão de permanência, apenas com nomenclatura diversa. Assim, é vedada sua cumulação com outros encargos moratórios e devida a adequação do percentual pactuado. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas no Recurso, pois representa indevida inovação, hipótese em que se impõe o não conhecimento da questão. (
N.U
1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022,
publicado
no
DJE
05/12/2022).

Nesse contexto,
necessário excluir
encargos da mora na forma estabelecida na cláusula “I”
,
pois indevidamente cumulativas
.

Não merece prosperar o pleito do recorrente de redução do percentual fixado a título de honorários de sucumbência.

Em tais hipóteses, s
ocorre-se
a jurisprudência ao
princípio da causalidade, de forma a imputar àquele sujeito do processo que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade pela verba decorrente da sucumbência, como uma forma de evitar possíveis distorções na consideração abstrata do cenário de vitórias e sucumbências.

Importante consignar que, para o c. Superior Tribunal de Justiça, o juiz deve, ao atribuir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus processuais, se atentar não somente a quem foi o vencido na demanda (princípio da sucumbência), mas também à parte que deu causa à instauração do processo (princípio da causalidade).

A propósito, colaciona-se o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. 1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no REsp n. 1.757.370/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 24/2/2022)

Diante disso, afigura-se razoável e justa a sucumbência nos moldes fixados na sentença.

D
e maneira que, não merece reparo a sentença recorrida.

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso
.

Por conseguinte
,
mantenho os honorários arbitrados na sentença,
fixados
à parte apelada
.

E,

nos termos do §11, do art. 85, do CPC
, m
ajoro
a porcentagem de
honorários fixad
a
s ao banco
recorrente
,
devendo suportar o importe de 15%, do percentual de 15% do valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024